Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida inexistentes. Erro material verificado. Readequação da fração de aumento da pena em razão da reincidência. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que deu provimento ao recurso ministerial e condenou o réu à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pela prática do crime do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, no regime inicial semiaberto. A parte embargante alega obscuridade e omissão no acórdão em razão da fração de aumento da pena em razão da reincidência, da fixação do regime semiaberto e da vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos unicamente com fundamento na reincidência do réu (ID 72624063). 1.1. Parecer do MPDFT pelo acolhimento parcial dos embargos, para aumento de apenas 1/6 da pena-base em razão da reincidência (ID 66654662).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões ou contradição que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, embora não tenham, via de regra, efeito infringente, podem levar à modificação do julgado quando se tratar de matéria de ordem pública.
4. Na espécie, no acórdão embargado, na segunda fase, reconhecida a presença da agravante da reincidência, indicando para tanto a condenação de ID 70425535 - Pág. 3, e, em razão disso, exasperou a pena-base em 10 dias.
5. Apesar de não haver previsão legal de um critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável a fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
6. Ressalte-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1172), até mesmo nos casos de reincidência específica, só é justificável o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 (um sexto) em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.
7. Dessa feita, tendo em vista que o réu não é multireincidente, os embargos merecem acolhimento para readequar a elevação da pena-base para a fração recomendada pela jurisprudência do STJ, qual seja, 1/6 (um sexto). Assim, a pena definitiva do réu embargante deve ser fixada em 17 (dezessete) dias de prisão simples.
8. Lado outro, embora não se trate de reincidência específica, a recalcitrância do réu não recomenda nem fixação de regime menos gravoso, nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP. Precedentes: TJDFT, APR 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 23.06.2025.
IV. Dispositivo
9. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, readequar a fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), totalizando 17 (dezessete) dias de prisão simples.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.